Tribunal: TJDFT
Processo: 0708819-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE SURDEZ UNILATERAL. PRETENSÃO DE CONCORRER A VAGAS DESTINADAS AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA AUDITIVA. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DO CERTAME. SÚMULA 552 DO STJ. SISTEMÁTICA DE OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. FIXAÇÃO DE MULTA EM VOTAÇÃO UNÂNIME.
1. Não se atribui efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal a recurso destituído de probabilidade do direito alegado.
2. A perda auditiva parcial unilateral impede o enquadramento do candidato como deficiente auditivo nos termos do art. 4o, inciso II, do Decreto no 3.289/1999 e do art. 5o, inciso II, alíneas a e b da Lei Distrital no 4.317/2009.
3. Conforme a Súmula 552 do STJ: “O portador de surdez unilateral não se qualifica como pessoa com deficiência para o fim de disputar as vagas reservadas em concursos públicos.” Precedentes modernos do STJ no mesmo sentido.
4. Ainda que projeto de lei venha a alterar o regramento ora vigente acerca da definição de deficiência auditiva, deve ser observado o princípio do tempus regit actum, materializado no art. 24 da LINDB.
5. Consoante estabelece o artigo art. 85, §8o, do CPC, nas causas em que o valor da demanda for muito baixo, os honorários advocatícios sucumbenciais serão fixados por apreciação equitativa do Juiz. Verba honoraria mantida.
6. Agravo não provido.